Tribunal: TJDFT
Processo: 0730059-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GetúlioM Gabinete do Des. Getúlio de Moraes Oliveira Número do processo: 0730059-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO COSTA FERRAZ AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RICARDO COSTA FERRAZ contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras (0713200-41.2022.8.07.0018) em ação ajuizada pelo agravante contra o BANCO DE BRASÍLIA S.A.: Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por RICARDO COSTA FERRAZ em desfavor de BANCO DE BRASÍLIA SA. Narra o autor ter sido surpreendido com o débito de R$ 4.455,50 (quatro mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos) em sua conta corrente, constando, em seu extrato bancário, que o desconto se referia a um "débito amortização prejuízo", efetuado sem sua anuência. Requer, liminarmente, que seja determinado ao banco requerido o ressarcimento da quantia debitada indevidamente de sua conta corrente. É a síntese do necessário. DECIDO. Nos termos do art. 300, caput, do CPC, para concessão da tutela de urgência é necessário que a parte requerente apresente elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada tal providência quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, § 3o, do CPC). A situação fática descrita na peça inicial, apesar de apontar para o cometimento de ilegalidade pelo banco réu, que, segundo afirma a parte autora, teria retido abusivamente, sem qualquer justificativa prévia, valor referente ao seu salário, não está corroborada por prova inequívoca que conduza ao entendimento de que tal “retenção” teria sido abusiva e/ou ilegal. Isso porque a rubrica constante no extrato bancário do autor nomeia o desconto como "débito amortização prejuízo", o que indica a existência de contratos pactuados entre as partes possivelmente inadimplidos, dos quais este juízo desconhece os detalhes da contratação, inclusive possível existência de cláusula que autoriza o débito em conta corrente. Logo, neste juízo superficial, da análise dos elementos trazidos aos autos, não é possível concluir que houve retenção abusiva ou ilegal de valores na conta do autor, inexistindo justificativa prévia que possa autorizar imediata devolução do valor por ordem judicial, sem o exercício do contraditório e da ampla defesa. Ante ao exposto, não atendidos os pressupostos legais, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado. Cite-se a parte ré para apresentação de resposta. Intimem-se. Em suas razões recursais, o agravante aduz que: 1) o banco agravado reteve indevidamente a quantia de R$ 4.455,50 de sua conta salário nos meses de agosto e setembro, totalizando a retenção de R$ 8.911,00; 2) os valores retidos são referentes à remuneração e destinados à sua sobrevivência; 3) a retenção é abusiva e viola os princípios da dignidade da pessoa humana e da razoabilidade; 4) a instituição financeira não pode, sob a justificativa de amortizar dívidas do correntista, efetuar descontos de percentual da verba salarial, devendo buscar a satisfação do seu crédito por meio do Poder Judiciário e de forma menos gravosa ao devedor; 5) solicitou junto ao agravado e ao Banco Central a cópia dos contratos de mútuo, mas ainda não teve acesso a eles; 6) estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar o desbloqueio e restituição imediata dos valores debitados indevidamente pela parte agravada no importe de R$ 8.911,00, bem como para determinar que o banco agravado se abstenha de realizar novas retenções para amortizar dívidas em atraso; 7) no mérito, requer a confirmação da liminar e provimento do agravo de instrumento. Preparo devidamente recolhido (ID. 39111817). É o relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de natureza antecipatória, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo. A matéria litigiosa no presente recurso reside em analisar a legalidade dos descontos realizados pelo banco agravado na conta salário do agravante. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que não estão demonstrados os requisitos necessários para a concessão da antecipação da tutela requerida pelo agravante. Isso porque não há nos autos provas suficientes que permitam concluir pela abusividade das cobranças dos valores na conta salário do agravante. Compulsando os autos, verifica-se que o agravante é servidor público distrital e, conforme as alegações da inicial, contraiu empréstimos com o banco agravado. Aduz que os descontos na conta salário estão impossibilitando a sua subsistência de sua família, visto que os descontos incidiram sobre todo valor depositado na conta salário. De fato, o servidor público distrital pode contrair empréstimos bancários cuja quitação será exercida mediante desconto em folha de pagamento. Nos termos do art. 116, § 2o, da Lei Complementar Distrital 840/2011, é vedada contratação para pagamento superior a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do trabalhador. Assim, é incontroverso que os descontos em folha de pagamento não poderão exceder a este limite. A controvérsia ora posta cinge-se em aferir se este limite é aplicado aos contratos de mútuo bancário, com quitação mediante desconto de numerário em conta-salário. Em linha de princípio, filio-me a corrente que preconiza que a liberdade de contratação de mútuos com consignação em conta corrente deve sofrer limitações pelas mesmas razões dos empréstimos com desconto em folha de pagamento, uma vez que a verba sobre a qual incidem os descontos é a mesma, oriunda do contracheque ou folha de pagamento de remuneração, não se desvinculando do caráter alimentar, porque depositada em conta corrente, pois, se trata da conta bancária em que a parte devedora recebe seus proventos ou remuneração. A solvência de obrigações contratuais, ainda que livremente contratadas, não poderia comprometer a capacidade de subsistência do devedor e de sua família, devendo ser observado o princípio da razoabilidade para assegurar o pagamento da dívida e a segurança do sustendo da família. Contudo, não existe, em princípio, ilicitude nos descontos realizados em conta corrente, uma vez que, geralmente, essa modalidade de contrato é celebrada em condições de juros e prazos mais vantajosos para o mutuário. Sobre o tema, recentemente, em 09/03/2022, o Superior Tribunal de Justiça julgou o REsp 1.86973/SP sob o prisma dos recursos repetitivos e fixou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. A seguir, verifica-se a ementa do referido julgado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO COMUM EM CONTA-CORRENTE, EM APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI N. 10.820/2003 QUE DISCIPLINA OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO ESPECIAL DA DEMANDANTE, QUE PLEITEAVA A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. 1. A controvérsia inserta no presente recurso especial repetitivo está em definir se, no bojo de contrato de mútuo bancário comum, em que há expressa autorização do mutuário para que o pagamento se dê por meio de descontos mensais em sua conta-corrente, é aplicável ou não, por analogia, a limitação de 35% (trinta e cinco por cento) prevista na Lei n. 10.820/2003, que disciplina o contrato de crédito consignado em folha de pagamento (chamado empréstimo consignado). 2. O empréstimo consignado apresenta-se como uma das modalidades de empréstimo com menores riscos de inadimplência para a instituição financeira mutuante, na medida em que o desconto das parcelas do mútuo dá-se diretamente na folha de pagamento do trabalhador regido pela CLT, do servidor público ou do segurado do RGPS (Regime Geral de Previdência Social), sem nenhuma ingerência por parte do mutuário/correntista, o que, por outro lado, em razão justamente da robustez dessa garantia, reverte em taxas de juros significativamente menores em seu favor, se comparado com outros empréstimos. 2.1 Uma vez ajustado o empréstimo consignado em folha de pagamento, não é dado ao mutuário, por expressa disposição legal, revogar a autorização concedida para que os descontos afetos ao mútuo ocorram diretamente em sua folha de pagamento, a fim de modificar a forma de pagamento ajustada. 2.2 Nessa modalidade de empréstimo, a parte da remuneração do trabalhador comprometida à quitação do empréstimo tomado não chega nem sequer a ingressar em sua conta-corrente, não tendo sobre ela nenhuma disposição. Sob o influxo da autonomia da vontade, ao contratar o empréstimo consignado, o mutuário não possui nenhum instrumento hábil para impedir a dedução da parcela do empréstimo a ser descontada diretamente de sua remuneração, em procedimento que envolve apenas a fonte pagadora e a instituição financeira. 2.3 É justamente em virtude do modo como o empréstimo consignado é operacionalizado que a lei estabeleceu um limite, um percentual sobre o qual o desconto consignado em folha não pode exceder. Revela-se claro o escopo da lei de, com tal providência, impedir que o tomador de empréstimo, que pretenda ter acesso a um crédito relativamente mais barato na modalidade consignado, acabe por comprometer sua remuneração como um todo, não tendo sobre ela nenhum acesso e disposição, a inviabilizar, por consequência, sua subsistência e de sua família. 3. Diversamente, nas demais espécies de mútuo bancário, o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta-corrente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário. Nesses empréstimos, o desconto automático que incide sobre numerário existente em conta-corrente decorre da própria obrigação assumida pela instituição financeira no bojo do contrato de conta-corrente de administração de caixa, procedendo, sob as ordens do correntista, aos pagamentos de débitos por ele determinados, desde que verificada a provisão de fundos a esse propósito. 3.1 Registre-se, inclusive, não se afigurar possível - consideradas as características intrínsecas do contrato de conta-corrente - à instituição financeira, no desempenho de sua obrigação contratual de administrador de caixa, individualizar a origem dos inúmeros lançamentos que ingressam na conta-corrente e, uma vez ali integrado, apartá-los, para então sopesar a conveniência de se proceder ou não a determinado pagamento, de antemão ordenado pelo correntista. 3.2 Essa forma de pagamento não consubstancia indevida retenção de patrimônio alheio, na medida em que o desconto é precedido de expressa autorização do titular da conta-corrente, como manifestação de sua vontade, por ocasião da celebração do contrato de mútuo. Tampouco é possível equiparar o desconto em conta-corrente a uma dita constrição de salários, realizada por instituição financeira que, por evidente, não ostenta poder de império para tanto. Afinal, diante das características do contrato de conta-corrente, o desconto, devidamente avençado e autorizado pelo mutuário, não incide, propriamente, sobre a remuneração ali creditada, mas sim sobre o numerário existente, sobre o qual não se tece nenhuma individualização ou divisão. 3.3 Ressai de todo evidenciado, assim, que o mutuário tem em seu poder muitos mecanismos para evitar que a instituição financeira realize os descontos contratados, possuindo livre acesso e disposição sobre todo o numerário constante de sua conta-corrente. 4. Não se encontra presente nos empréstimos comuns, com desconto em conta-corrente, o fator de discriminação que justifica, no empréstimo consignado em folha de pagamento, a limitação do desconto na margem consignável estabelecida na lei de regência, o que impossibilita a utilização da analogia, com a transposição de seus regramentos àqueles. Refoge, pois, da atribuição jurisdicional, com indevida afronta ao Princípio da Separação do Poderes, promover a aplicação analógica de lei à hipótese que não guarda nenhuma semelhança com a relação contratual legalmente disciplinada. 5. Não se pode conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão, que a estipulação contratual de desconto em conta-corrente, como forma de pagamento em empréstimos bancários comuns, a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes, sob o signo da autonomia da vontade e em absoluta consonância com as diretrizes regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, possa, ao mesmo tempo, vilipendiar direito do titular da conta-corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste ao seu alvedrio, assumindo, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção. 6. A pretendida limitação dos descontos em conta-corrente, por aplicação analógica da Lei n. 10.820/2003, tampouco se revestiria de instrumento idôneo a combater o endividamento exacerbado, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário. 6.1 Essa pretensão, além de subverter todo o sistema legal das obrigações - afinal, tal providência, a um só tempo, teria o condão de modificar os termos ajustados, impondo-se ao credor o recebimento de prestação diversa, em prazo distinto daquele efetivamente contratado, com indevido afastamento dos efeitos da mora, de modo a eternizar o cumprimento da obrigação, num descabido dirigismo contratual -, não se mostraria eficaz, sob o prisma geral da economia, nem sequer sob o enfoque individual do mutuário, ao controle do superendividamento. 6.2 Tal proceder, sem nenhum respaldo legal, importaria numa infindável amortização negativa do débito, com o aumento mensal e exponencial do saldo devedor, sem que haja a devida conscientização do devedor a respeito do dito "crédito responsável", o qual, sob a vertente do mutuário, consiste na não assunção de compromisso acima de sua capacidade financeira, sem que haja o comprometimento de seu mínimo existencial. Além disso, a generalização da medida - sem conferir ao credor a possibilidade de renegociar o débito, encontrando-se ausente uma política pública séria de "crédito responsável", em que as instituições financeiras, por outro lado, também não estimulem o endividamento imprudente - redundaria na restrição e no encarecimento do crédito, como efeito colateral. 6.3 A prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não se dão por meio de uma indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador. A esse relevante propósito, sobreveio - na seara adequada, portanto - a Lei n. 14.181/2021, que alterou disposições do Código de Defesa do Consumidor, para "aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. 7. Ratificação da uníssona jurisprudência formada no âmbito das Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça, explicitada por esta Segunda Seção por ocasião do julgamento do REsp 1.555.722/SP. 8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 9. Recurso especial da instituição financeira provido; e prejudicado o recurso especial da demandante. (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022) Importa salientar que, em princípio, nosso ordenamento jurídico não obsta o desconto em conta-corrente para pagamento de empréstimos ou de faturas de cartão de crédito, desde que devidamente contratado, autorizado pelo consumidor e afastada a possibilidade de existência de qualquer vício de consentimento ou de defeito na formação do contrato. No caso em tela, nesse momento processual, não há arcabouço probatório para subsidiar o pedido de devolução dos valores retidos e a suspensão dos descontos futuros, pois não constam nos autos os contratos firmados pelas partes. Portanto, em linha de princípio, tem-se que os descontos na conta corrente foram livremente pactuados, com as cláusulas prefixadas e claramente estampadas, admitindo-se, em tese, que o consumidor tomou conhecimento de todas as obrigações que assumiu, de forma livre, consciente e voluntária. Vale salientar que o agravante não suscitou, no presente agravo de instrumento, nulidade do negócio jurídico com base em vício de consentimento, mas aduziu ilegalidade dos descontos em face da impenhorabilidade do salário. É certo que as verbas salariais gozam de proteção Constitucional, visto terem caráter alimentar. No entanto, não há provas, em análise preliminar, de que os descontos promovidos pela instituição bancária agravada não foram devidamente autorizados pelo agravante, não encontrando respaldo a alegação do agravante de que os débitos mensais incidentes em sua conta corrente resultam de atuação unilateral e arbitrária do banco agravado. Acrescente-se que não há que se falar em violação da impenhorabilidade do salário, eis que não se trata de constrição judicial para garantia de dívida, mas de livre pactuação de forma de pagamento de débito contratado, razão pela qual não se configura a ilegalidade verberada. Desse contexto infere-se, nos direitos confrontados, que o agravante não faz jus a pretensão antecipatória, ressaltando que o agravo pode vir a ser provido após a manifestação da parte agravada e esclarecimento da situação fática. Nesse sentido, verificam-se os seguintes precedentes deste TJDFT: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SUPERENDIVIDAMENTO. DESCONTOS EFETUADOS EM CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. [...] 4. O desconto direto em conta corrente diz respeito à disponibilidade patrimonial, a ser administrada pelo correntista como bem lhe aprouver, pois, provavelmente, auferirá taxas de juros mais atrativas para assumir essa operação com o banco. 5. Apenas a angularização da relação processual, com o exercício das garantias constitucionais correspondentes, permitirá trazer a lume se houve irregularidades nas contratações e/ou abusividade nas cobranças. 6. A resolução da controvérsia reclama dilação probatória, o que não se admite na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do agravo de instrumento. 7. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1404649, 07379673720218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 15/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO CONCEDIDA. REVOGAÇÃO. NÃO COMPROVADA. LIMITAÇÃO DE 30%. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. 1. Os descontos realizados em conta corrente para pagamento de empréstimo pessoal expressam a autonomia de vontade da parte e são permitidos, desde que haja prévia autorização para o débito automático. 2. As limitações de descontos em 30% (trinta por cento), previstas no artigo 116, §2o, da Lei Complementar Distrital n.o 840/2011 e seus regulamentos, são restritas aos empréstimos realizados na modalidade de consignados, o que não é o caso de débitos para pagamento de empréstimos pessoais com desconto sobre o saldo de conta corrente. 3. Diante da ausência de norma que disponha sobre a limitação para a realização de descontos não consignáveis realizados diretamente em conta corrente e da ausência de comprovação do cancelamento da autorização de débito automático, em homenagem ao pacta sunt servanda, as cláusulas contratuais livremente assumidas pelas partes devem ser respeitadas. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1400330, 07326116120218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2022, publicado no DJE: 25/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, resta afastada a plausibilidade do direito invocado pelo agravante, de forma que, ausente um dos requisitos para a concessão da medida de urgência, o indeferimento da antecipação da tutela é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão da antecipação da tutela recursal. Intimem-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 12 de setembro de 2022 15:37:54. DESEMBARGADORA LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora Eventual